Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-59.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004563-59.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTENOR RAMOS NETO - CPF: 353.070.561-68 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO REALIZADO POR INCAPAZ SEM A ANUÊNCIA DA CURADORA –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGADO
–
PREJUDICIAL DE MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO APELADO – RECONHECIDA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM RECURSO – REJEITADA – PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1
.
Somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos
,
a teor do art. 435 do CPC.

2. No presente caso,
o juiz
a quo
orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) e considerando o fato de que o Requerente ajuizou a ação declaratória embasando-se na declaração de ausência de contratação do serviço específico de cartão de crédito consignado, mormente porque o Requerido não apresentou o contrato quando da reclamação instaurada por meio de sua OUVIDORIA, incumbia ao Requerido comprovar a efetivação da contratação com a apresentação do contrato anuído pelo Requerente por meio de sua curadora.

3. Considerando a especificidade de que o Requerido não comprovou a formalização da contratação do cartão de crédito consignado por intermédio da curadora do Requerente, a correto seria reconhecer a nulidade da contratação debatida nos autos, à luz do art. 166, I c/c o art. 104, I, do Código Civil, contudo o Requerente não nega que tenha contratado o serviço de empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado e sim empréstimo pessoal consignado em folha, razão pela qual, sob a égide do princípio do
non reformatio in pejus
,
deve ser mantida a sentença que determinou a conversão da modalidade de empréstimo.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais n. 1004563-59.2022.8.11.0004
, movida por
ANTENOR RAMOS NETO
, que, ao reconhecer que o Banco requerido descumpriu o seu dever de informar adequadamente ao Requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito debatido nos autos,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, para:

“
1. DETERMINAR
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR
a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR
a demandada no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais”
.

E, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, a r. sentença condenou o
Requerido/Apelante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco requerido interpôs o presente apelo (id. 222096211) sustentando, em sede de preliminar, a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, e no mérito, sustentou a validade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, para o que, instruiu suas razões recursais com cópia do contrato denominado
“TERMO DE ADESÃOAO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”
, acompanhando de
“SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO E CRÉDITO”
(id. 222096213), comprovante de transferência bancária via TED (id. 222096214) e faturas de cartão de crédito (id. 222096216).

Diante desses fatos, pugna pelo provimento do apelo para reformar a r. sentença de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O Requerente/Apelante apresentou suas contrarrazões (id. 222096220) sustentando, em sede de preliminar:
i)
a necessidade de manutenção da justiça gratuita deferida ao Requerente, a fim de isentar a parte Apelada do pagamento do preparo recursal e de eventuais honorários advocatícios, com fulcro no artigo 98 do CPC;
ii)
a ausência de preenchimento do pressuposto de regularidade formal do recurso, ante à VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, uma vez que,
“ao se analisar as teses formuladas no recurso de apelação pelo banco Apelante não se vislumbra a impugnação aos termos da decisão recorrida, apenas e tão somente há reprodução genérica de suas teses defensivas alinhavadas no bojo da peça de contestação”
.

No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida, uma vez que
“o contrato apresentado pela instituição financeira, não atende o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor”
, por outro lado
“resta demonstrado nos autos, bem como pelos documentos aportados na demanda, o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, bem como resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer por considerar que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses de intervenção compulsória previstas no art. 178 do CPC, conforme manifestação lançada no id. 232969697.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 222114673).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES –
DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO APELADO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelado requer, desde já, o reconhecimento da necessidade de manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido na origem, a fim de isentá-lo do pagamento do preparo recursal e de eventuais honorários advocatícios, com fundamento no artigo 98 do CPC.

Compulsando os autos é possível constatar que o pedido de concessão de justiça gratuita foi devidamente apreciado e concedido por meio de decisão interlocutória (id. 222095690) e, ao final, mantido pela r. sentença recorrida.

Nesse ínterim, não é forçoso lembrar que, uma vez concedido o benefício na instância originária,
o mesmo prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos,
até que se prove o contrário
.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. UMA VEZ CONCEDIDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.

2. Na espécie, não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ora agravante não logrou êxito em comprovar, permanecendo, assim, a assistência judiciária gratuita outrora alcançada.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1316296 SC 2018/0155659-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Pelas razões expostas, acolho a preliminar suscitada para
RECONHECER o direito conferido ao Apelado quanto à manutenção do beneficio da gratuidade de justiça concedido na origem
, cujo efeito perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição, até prova em contrário
.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerente/Apelado sustenta em suas contrarrazões (id. 222096220) que o recurso interposto pela parte Requerida/Apelante afronta o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que
“ao se analisar as teses formuladas no recurso de apelação pelo banco Apelante não se vislumbra a impugnação aos termos da decisão recorrida, apenas e tão somente há reprodução genérica de suas teses defensivas alinhavadas no bojo da peça de contestação”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que o Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pelo Requerente/Apelado de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO – DA
PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES DO APELO – DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO TEMPORAL.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido/Apelante sustenta que
“não se observa qualquer extemporeidade na juntada de documentos ao processo em fase recursal, desde que observado o principio do contraditório”
, tenho em vista que
“os documentos juntados em fase recursal têm como objetivo o alcance da verdade real”
.

Pois bem, no presente caso verifica-se que o único documento que instruiu a contestação (id. 222096175) foi um documento denominado
“BRM - Consultar Mensagem SMS”
(id. 222096176), constando uma relação de mensagens enviadas pelo banco Requerido ao Requerente.

O Requerido/Apelante, por sua vez, apresentou em grau de recurso o contrato (id. 222096213), o comprovante de TED (id. 222196214) e faturas de cartão de crédito (id. 222196216), as quais teriam o condão de comprovar a contratação e utilização do serviço de cartão de crédito consignado, revertendo assim o julgado.

Contudo, era dever do Apelante alegar, na referida peça, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor
e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC)
, já que depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
i)
relativas a direito ou a fato superveniente;
ii)
competir ao juiz conhecer delas de ofício; e/ou,
iii)
por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342 do CPC), situações essas que não se amoldam ao caso concreto.

Isso porque, a Apelante apresentou
documentos dos quais já dispunha na época em que apresentou a contestação ou, ao menos, deveriam ter sob seus cuidados
, os quais, por não terem sido juntados em momento oportuno, não foram objeto de análise pela instância singela, razão pela qual se operou a
preclusão
, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC. Vejamos:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações. (...)”.
(Destaquei)

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
.”
(Destaquei)

Como se vê da leitura desses dois dispositivos legais, os casos em que se admite a juntada de documentos, pelo Requerido, após a contestação, são restritos, e cingem-se apenas às situações em que surgem fatos e documentos novos, o que não é a hipótese dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRECLUSÃO – FOTOS APRESENTADAS COM O RECURSO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS - PRELIMINAR ACOLHIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO POR AMBAS AS PARTES – PROVA UNILATERAL - NARRATIVA DOS FATOS CONTRADITÓRIA – CULPA DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

Se as fotos apresentadas pela parte ré após em sede de Apelação, visando comprovar fato anterior, já alegado na contestação, não pode ser considerado fato novo.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Se os documentos aportados aos autos não permitem conclusão segura sobre a dinâmica do acidente, não é possível reconhecer a culpa do condutor do veículo da requerida, que não pode ser presumida.
(N.U 1045136-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos
. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC; o que não fora atendido
.
(N.U 1007496-59.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC. INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.

2. Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando à restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável. (...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1022025-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024). (Destaquei)

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE RECURSAL – DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS – PRECLUSÃO - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS DE MORA QUE DEVEM FLUIR DESDE A CITAÇÃO - ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA 43, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em se tratando de sub-rogação de direitos decorrentes de responsabilidade contratual, a fluência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação.
(N.U 1000078-67.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (Destaquei)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada pela apelante para DECLARAR A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER OS DOCUMENTOS JUNTADOS NAS RAZÕES DO APELO
, tendo em vista que se operou quanto à apresentação destes documentos a preclusão temporal, uma vez que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colendo Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais n. 1004563-59.2022.8.11.0004
, movida por
ANTENOR RAMOS NETO
, que, ao reconhecer que o Banco Requerido descumpriu o seu dever de informar adequadamente ao Requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito debatido nos autos,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial para:
i)
determinar a conversão da modalidade de empréstimo
para crédito pessoal consignado em folha de pagamento e, consequentemente,
ii)

determinar a revisão do débito desde o início do contrato
, autorizando desde já a compensação ou a repetição simples de eventual saldo remanescente em favor do Requerente; e, ainda,
iii)

condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consta nos autos que o Requerente, representado por sua curadora, ajuizou a presente ação declaratória aduzindo, em síntese, que
“é servidor público, e em oportunidades/necessidades celebrou contratos de empréstimo consignado oferecidos a sua classe com descontos direto na folha de pagamento”
e em uma dessas oportunidades foi celebrado um contrato de cartão de crédito consignado, o qual vinha sendo descontado da folha de pagamento do Requerente desde o ano de 2016 até a data do ajuizamento da ação.

Diante desse cenário, o Requerente/Apelado ajuizou a presente ação alegando o desconhecimento quanto à natureza desse tipo de contrato de empréstimo, mormente o fato de que
“o pagamento mínimo sobre a margem consignável prorroga infinitamente o débito com incidência de juros/encargos de difícil constatação sobre o saldo devedor da fatura”
.

E como prova de suas alegações o Requerente/Apelado acostou à inicial a cópia da resposta encaminhada pelo Requerido/Apelante (id. 222095679), por ocasião de uma reclamação formalizada por meio da ouvidoria do Requerido, esclarecendo que os descontos reclamados diziam respeito à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, cuja proposta foi firmada por meio de ligação telefônica.

O banco Requerido/Apelante apresentou contestação (id. 222096175) sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação debatida nos autos, uma vez que
“em que pese a narrativa central da parte autora seja a de que teria acreditado estar contratando empréstimo consignado ao invés de cartão de crédito consignado, o instrumento contratual afasta qualquer hipótese de dúvida, de falta de conhecimento ou de confusão”
.

E como prova de suas alegações o Requerido/Apelante instruiu sua contestação com um documento denominado
“BRM - Consultar Mensagem SMS”
(id. 222096176), constando uma relação de mensagens enviadas (via SMS) ao Requerente.

Entretanto, registra-se que o Requerido/Apelante não apresentou nenhuma prova da efetiva contratação.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
parcialmente

procedente
, conforme alhures mencionado e o
Requerido, não se conformando, interpôs o presente apelo, cujas razões foram expostas no relatório.

Pois bem. Compulsando os autos, bem se vê que
razão não assiste ao Apelante
.

Isso porquê,
não há prova da contratação válida
do serviço por parte do Requerente/Apelado.

In casu
, o Requerido/Apelante sustenta que os descontos efetuados no benefício previdenciário da Requerente/Apelada se deram em razão da contratação de serviço de cartão de crédito consignado
, contudo
NÃO APRESENTOU EM SUA DEFESA NENHUMA PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, o que se daria por meio de contrato assinado pela Curadora do Requerente/Apelado.

Por outro lado, restou comprovado que os descontos debatidos nos autos foram celebrados mesmo diante da instituição do regime de curatela estabelecido sobre a contratante, contudo sem o conhecimento de sua representante legal.

Nesse contexto, destacamos que o Requerente ANTENOR RAMOS NETRO é portado de Esquizofrenia não especificada (CID: F 20.9), razão pela qual foi interditado por meio de sentença proferida em
04/05/2005,
nos Autos n. 171/2004,

pelo Juízo da 1ª Vara Cível e da Infância e da Juventude; tendo a Sra. MARLENE RAMOS DOS SANTOS assumido a condição de curadora, conforme consta na cópia da sentença de interdição que consta nos autos (id. 222095697).

Portanto, registre-se que a interdição do Requerente/Apelado é anterior à formalização do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, que não há prova nos autos de que a suposta contratação (em 2015) se por intermédio de sua CURADORA.

Sendo assim,
em uma primeira análise dos autos
, considerando a especificidade de que o Requerido não comprovou a formalização da contratação do cartão de crédito consignado por intermédio da curadora do Requerente, o correto seria reconhecer a nulidade da contratação debatida nos autos, à luz do art. 166, I c/c o art. 104, I, do Código Civil. Vejamos:

“Art. 166 – É nulo o negócio jurídico quando:

I –
celebrado por pessoa absolutamente incapaz
;

(...)”
(negritei)

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente capaz
;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”
(negritei)

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO 1º APELANTE – PERDA DO OBJETO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ, SEM ANUÊNCIA DE SUA CURADORA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – NÃO CONHECIDO.

“1.
Conforme disposto no artigo 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu Curador, pois eivado de vício formal.
2. Desconto de parcelas dos empréstimos contratados em benefício previdenciário recebido pelo autor, com base em contrato nulo de pleno direito.(...)(TJ-RJ - APL: 00297274820188190008, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 25/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022).”

Fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.”
(N.U 0018986-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

-Consabido que o curador pode transigir em nome do curatelado apenas mediante prévia autorização judicial, nos termos do artigo 1.748, III, do CC/02, o que não foi observado na hipótese em comento, nulas são as referidas negociações. Aliás, nem mesmo com a permissão do parágrafo único do mesmo dispositivo, que prevê a aprovação ulterior do juiz, em casos urgentes justificados pelo risco ao patrimônio do curatelado, a então curadora assim procedeu.

-Portanto, merecem declaração de nulidade os contratos de empréstimos firmados entre as partes, com o retorno ao "status quo ante", devendo os réus restituírem aos curatelados todos os valores por eles adimplidos, não se caracterizando tal determinação enriquecimento sem causa.”
(N.U 1002772-34.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

De mais a mais, vale frisar que a prática em evidência é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante previsto no artigo 39, inciso IV do CDC,
in verbis
:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV- Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

(...)”

Entretanto, no presente caso, o Requerente/Apelado não nega que tenha contratado o serviço de empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal consignado em folha.

Logo, bem se vê que a r. sentença se mostrou mais acertada ao determinar a conversão da modalidade contratada de cartão de crédito consignado para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para tanto, destacamos os fundamentos da r. sentença:

“(...)

In casu, extrai-se que a parte autora não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado.

Insta registrar que referida modalidade desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte autora sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda, não há como concluir-se que a parte autora sabia que o crédito realizado em sua conta por meio de TED, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer a contratação.

Outrossim, embora não tenha nos autos as faturas referente ao contrato discutido, o documento sob Id. 86787798, expedido pela ouvidoria do Banco demandado expõe que não houve a utilização do cartão, apenas o saque com crédito em conta e seus encargos.

(...)

Assim, entendo que a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento impõe-se nos autos. (...)”

Em verdade, bem se vê que o juiz
a quo
orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte aquilo que lhe cabia comprovar, e considerando o fato de que o Requerente ajuizou a ação declaratória embasando-se na declaração de ausência de contratação do serviço específico de cartão de crédito consignado, mormente porque o Requerido não apresentou o contrato nos autos do procedimento administrativo instaurado por meio de sua OUVIDORIA, incumbia ao Requerido comprovar a efetivação da contratação por meio da apresentação do contrato anuído pelo Requerente, representado por sua curadora, inclusive com as cláusulas contratuais expressamente contratadas.

Vale frisar que, considerando o caso específico dos autos e o fato de que o consumidor/contratante foi interditado judicialmente, a validade da contratação do empréstimo requer a apresentação de um contrato formalizado pela (ou com a intervenção) de sua curadora à época.

Acerca da conversão da modalidade de empréstimo, destaco alguns julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Deve ser considerada abusiva a contratação quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade do empréstimo contratado (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
(TJ-MT - N.U 1002030-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TJMT - N.U 1008824-33.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024). (Destaquei)

Diante dos fatos narrados, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus,
entendo pela manutenção da r. sentença que determinou a conversão da modalidade de contrato com a consequente aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação, por ser a medida mais adequada ao caso em concreto, considerando a ausência de comprovação da contratação do serviço específico de cartão de crédito consignado e ciência quanto aos encargos desse serviço.

E, ainda, considerando a especificidade do caso em que se impôs a incapaz contrato mais oneroso, resta configurada a responsabilidade do Requerido no ressarcimento de todos os possíveis danos causados ao Requerente, inclusive os danos morais.

E, uma vez configurados os requisitos da responsabilidade civil é igualmente incontestável o direito do Requerido/Apelado à indenização por dano moral pretendida, cujo arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição, contudo, deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante; de modo que, no presente caso, o valor arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se compatível.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

mantendo incólume a decisão por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024